Tribunal: TCU
Processo: 038.245/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.245/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erotildes de Amorim Torres (XXX.383.117-XX); Joaldo Barbosa (XXX.687.745-XX); Joel Furtado de Abreu (XXX.679.247-XX); Maria Cristina Guadelupe Silva (XXX.357.017-XX); Monica Costa Braga (XXX.751.137-XX); Osmarina Fiochi da Silva (XXX.908.637-XX); Reginaldo Antonio Francisco de Paula (XXX.080.687-XX); Rosa Helena Gomes de Oliveira (XXX.490.287-XX); Sergio Leite da Silva (XXX.408.667-XX); Sidney Gomes Pereira (XXX.640.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.